Tribunal: TJDFT
Processo: 0702255-26.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Tipicidade. Provas. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 3 meses e 6 dias de detenção, pelo crime de ameaça.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) se a conduta é típica; e (iii) se adequada a fração adotada na primeira fase.
III. Razões de decidir
3. As provas – depoimentos da vítima e dos policiais - firmes e coerentes, no sentido de que o réu ameaçou causar mal injusto e grave à vítima ao dizer, enquanto jogava pedras no telhado da residência dela, que a polícia não poderia protegê-la dele e que não ficaria preso por muito tempo, em contexto de violência doméstica, causando-lhe temor, justificam a condenação pelo crime de ameaça.
4. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
_______
Dispositivo relevante citado: CP, art. 147, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão n. 1655371, 07032953520198070012, Rel. Desa. Ana Maria Amarante, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023. STJ, AgRg no HC n. 945.010/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30/10/2024.